Tribunal: TJMT
Processo: 0007271-78.2014.8.11.0037
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
PJe
Apelação Criminal n. 0007271-78.2014.8.11.0037
Apelante: Lucas Marcolino
Apelado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Juízo de origem: Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT
Peço dia para julgamento.
Cuiabá, 27 de março de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Revisor